Tribunal: TJDFT
Processo: 0727399-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. A realização de nova avaliação do bem penhorado somente é admitida nas hipóteses elencadas no artigo 873, do Código de Processo Civil. Indefere-se o pedido de nova avaliação, se a fundamentação deduzida para sustentar tal necessidade cinge-se ao fato de que o Oficial de Justiça não procedeu à descrição pormenorizada do imóvel, quando, em verdade, observa-se que realizou análise comparativa minuciosa do imóvel penhorado.